Tribunal: TJDFT
Processo: 0706365-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. AÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA. DIVERSOS DOMICÍLIOS. LOCAL DA SEDE. ART. 53, III, DO CPC. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PASEP. MÁ GESTÃO NA APLICAÇÃO DOS INDEXADORES DE CORREÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de agravo de instrumento interposto de forma clara e coesa, em confronto com os fundamentos de fato e de direito da decisão monocrática impugnada.

2. É competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, razão pela qual não se trata de escolha aleatória de foro, mas sim de observância das regras de competência, a teor do disposto no artigo 53, III, “a”, do CPC.

3. Por força do entendimento sumular n° 33/STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Não obstante, ao ajuizar a ação, o autor deve observar os critérios legais de fixação da competência territorial, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural.

4. Em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.